Tribunal: STJ
Processo: 5000099-19.2021.4.03.6113
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2852352 - SP (2025/0033561-5)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: CCRG EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA
ADVOGADOS
: JAMOL ANDERSON FERREIRA DE MELLO - SP226577
JOÃO PEDRO SILVA DE TOLEDO - SP491074
VINICIUS LUIZ PETERNELLI CASTANHEIRO - SP491914
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. COMPENSAÇÃO CRUZADA. APLICAÇÃO AO CASO
CONCRETO DE ENTENDIMENTO FIRMADO EM RECURSO REPETITIVO. NEGATIVA
DE SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO
PELO TRIBUNAL
. JUÍZO DE ADEQUAÇÃO. DEFINITIVIDADE NA ORIGEM.
A QUO
NOVO RECURSO ESPECIAL E AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO
CABIMENTO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Não compete a esta Corte Superior analisar questões cujo seguimento tenha sido
negado na origem, com base na aplicação de entendimento firmado em julgamento de
recursos repetitivos, nos termos do art. 1.030, I,
, do
sendo cabível, para
b
CPC/2015,
tanto, a interposição de agravo interno ao Tribunal
, de acordo com o
§
a quo
art. 1.030,
2o, do
ao qual incumbe, com exclusividade e em caráter definitivo, proferir o
CPC/2015,
juízo de adequação.
2. "Nos termos da jurisprudência consolidada desta Corte Superior, é incabível a
interposição de recurso especial ou extraordinário contra o julgamento de agravo interno
que mantém a negativa de seguimento a recurso excepcional, com base na sistemática
da repercussão geral ou dos recursos repetitivos, cabendo, nesses casos, ao colegiado
do tribunal local dar solução final" (AgInt nos EDcl na Rcl 47.761/DF, relator Ministro

Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em
DJEN de
.
18/2/2025,
21/2/2025)
3. Não é cabível a interposição de novo recurso especial contra acórdão do Tribunal de
origem que negou provimento a agravo interno manejado em face de decisão que negou
seguimento a recurso especial anterior, com fulcro em entendimento firmado na
sistemática dos recursos repetitivos, e, por conseguinte, igualmente não se mostra
cabível o agravo em recurso especial correspondente.
Documento eletrônico VDA51690497 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 23/10/2025 19:55:36
Publicação no DJEN/CNJ de 28/10/2025. Código de Controle do Documento: 8849953d-665b-4b37-87df-f0b46b56f2e2

4. Agravo interno não provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
16/10/2025
22/10/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
23 de outubro de 2025

MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA51690497 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 23/10/2025 19:55:36
Publicação no DJEN/CNJ de 28/10/2025. Código de Controle do Documento: 8849953d-665b-4b37-87df-f0b46b56f2e2

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2852352 - SP (2025/0033561-5)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: CCRG EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA
ADVOGADOS
: JAMOL ANDERSON FERREIRA DE MELLO - SP226577
JOÃO PEDRO SILVA DE TOLEDO - SP491074
VINICIUS LUIZ PETERNELLI CASTANHEIRO - SP491914
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. COMPENSAÇÃO CRUZADA. APLICAÇÃO AO CASO
CONCRETO DE ENTENDIMENTO FIRMADO EM RECURSO REPETITIVO.
NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO PELO TRIBUNAL
. JUÍZO DE ADEQUAÇÃO. DEFINITIVIDADE NA
A QUO
ORIGEM. NOVO RECURSO ESPECIAL E AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO
CABIMENTO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Não compete a esta Corte Superior analisar questões cujo seguimento tenha sido
negado na origem, com base na aplicação de entendimento firmado em julgamento de
recursos repetitivos, nos termos do art. 1.030, I, , do CPC/2015, sendo cabível, para
b
tanto, a interposição de agravo interno ao Tribunal
, de acordo com o art. 1.030, §
a quo
2o, do CPC/2015, ao qual incumbe, com exclusividade e em caráter definitivo, proferir o
juízo de adequação.
2. "Nos termos da jurisprudência consolidada desta Corte Superior, é incabível a
interposição de recurso especial ou extraordinário contra o julgamento de agravo
interno que mantém a negativa de seguimento a recurso excepcional, com base na
sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos, cabendo, nesses casos,
ao colegiado do tribunal local dar solução final" (AgInt nos EDcl na Rcl 47.761/DF,

relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em
, DJEN de
18/2/2025
).
21/2/2025
3. Não é cabível a interposição de novo recurso especial contra acórdão do Tribunal
de origem que negou provimento a agravo interno manejado em face de decisão que
negou seguimento a recurso especial anterior, com fulcro em entendimento firmado na
sistemática dos recursos repetitivos, e, por conseguinte, igualmente não se mostra
cabível o agravo em recurso especial correspondente.
4. Agravo interno não provido.

Documento eletrônico VDA50385725 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 10/09/2025 17:39:11
Código de Controle do Documento: 5100f111-8269-47d0-bf07-d8854b4f1cdf

RELATÓRIO
Em análise, agravo interno interposto por
MINISTRO AFRÂNIO VILELA:
CCRG EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA. contra a decisão que não conheceu do
agravo em recurso especial, pela ausência de cabimento.
Argumenta a parte agravante, em síntese, que:

Não obstante seja autorizado ao Tribunal de origem negar seguimento a
recurso especial ou extraordinário, com fundamento no inciso I do art.
1.030 do CPC, não há qualquer vedação no código processual à
interposição de novo recurso contra acórdão que incorre em ilegalidade,
por violação aos dispositivos legais que autorizam a negativa de trânsito
ao recurso, como ocorrido no caso (fl. 921).

Defende, assim, "o cabimento do recurso especial de fls. e-STJ 787/812 e,
por conseguinte, do agravo em recurso especial correlato, ao qual a decisão agravada
indevidamente negou conhecimento" (fl. 922).
Por fim, pugna pela reconsideração da decisão agravada ou pela submissão
da questão ao Colegiado.
Sem impugnação.
É o relatório.
VOTO
Conheço do recurso, porquanto
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator):
presentes os seus pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.
O agravo interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos
hábeis para desconstituir os fundamentos da decisão ora agravada torna inalterado o
entendimento nela firmado.
Na origem, a parte ora agravante impetrou mandado de segurança
pretendendo "a concessão de provimento jurisdicional que lhe assegure o direito de
realizar a compensação unificada ou cruzada da integralidade dos créditos apurados
nos autos no 0001451-10.2015.4.03.6113 com contribuições previdenciárias vincendas
a serem apuradas" (fl. 496).
A segurança foi denegada (fls. 494-503). Apelou o impetrante, restando
mantida a sentença pelo Tribunal regional, em acórdão assim ementado:

Documento eletrônico VDA50385725 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 10/09/2025 17:39:11
Código de Controle do Documento: 5100f111-8269-47d0-bf07-d8854b4f1cdf

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. LEI 11.457/2007. LEI
13.670/2018. COMPENSAÇÃO CRUZADA. CRITÉRIO LEGAL DE
ADMISSIBILIDADE. CRÉDITO E DÉBITO COM PERÍODO DE
APURAÇÃO POSTERIOR À ADOÇÃO DO E-SOCIAL PELO
INTERESSADO.
1. O período de apuração do crédito compensável corresponde à data-
base de seu surgimento jurídico, não se confundindo com o momento
do trânsito em julgado de eventual decisão judicial que o reconheça
(cujo efeito é declaratório, e não constitutivo, e sequer configura
requisito para a realização de compensação tributária).
2. Se entendido que o crédito judicializado apenas resta apurado
quando transitada em julgado a decisão favorável ao contribuinte, por
derivação lógica haveria que se admitir que tais valores não exigiriam
correção alguma antes deste momento – afinal, não possui respaldo
jurídico ou financeiro pretender atualizar crédito em competência
anterior à própria apuração. Por outro lado, se sustentado que,
diversamente, o crédito já existe, mas seus limites são incertos, é
forçosa a percepção de que não é plausível desconsiderar o momento
do nascimento dos valores como período base de apuração. Se assim
não fosse, estar-se-ia reconhecendo que a compensação realizada
diretamente em via administrativa, sem intervenção judicial prévia, seria
realizada com créditos ilíquidos e não quantificados (já que não haveria
decisão anterior que lhes reconhecesse quantidade e definitividade),
novamente incorrendo em cenário de patente contrassenso lógico-
dogmático.
3. Não há incompatibilidade ou qualquer contradição em exigir que o
indébito discutido judicialmente apenas possa ser compensado após o
trânsito em julgado da decisão que o tenha reconhecido, ao mesmo
tempo em que se elege determinado atributo pretérito do valor (data de
apuração, no caso) para regulamentar as possibilidades aceitas de
compensação dos créditos. Pretende-se estabelecer que se o crédito
apenas pode ser compensado após trânsito em julgado, nenhum dado
pretérito a tal momento pode ser utilizado para regulamentar a
compensabilidade dos valores, proposição desprovida de qualquer
justificativa lógica ou jurídica.
4. A invocação do entendimento jurisprudencial de que a compensação
é regida pela legislação vigente ao momento do encontro de contas não
socorre o pleito recursal. Com efeito, a legislação ora vigente é
precisamente a que, de maneira expressa, refere momento pretérito
(data de apuração do crédito e do débito) para regular a questão e, no
caso, vedar a pretensão do contribuinte.
5. A interpretação sistemática da legislação e jurisprudência sobre a
matéria leva à conclusão de que o significado do comando constante da
alínea b, do inciso I do §1o, do artigo 26-A da Lei 11.457/2007 é
exatamente aquele se extrai por interpretação literal da norma: não é
possível a compensação de débitos de contribuições previdenciárias
apuradas após a implementação do e-Social com créditos de outros
tributos cuja apuração (nascimento, data-base, surgimento) tenha
ocorrido antes do início de tal escrituração unificada.
6. Apelo desprovido (fls. 621-622).

Documento eletrônico VDA50385725 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 10/09/2025 17:39:11
Código de Controle do Documento: 5100f111-8269-47d0-bf07-d8854b4f1cdf

Foi interposto recurso especial (fls. 635-650), no qual a recorrente apontou
violação aos arts. 74 da Lei 9.430/1996; 26-A, § 1o, , da Lei 11.457/2007; 170-A
b
do CTN; e 783 do CPC, requerendo a reforma do acórdão recorrido para "assegurar o
direito à compensação cruzada dos créditos reconhecidos judicialmente com o trânsito
em julgado da sentença em julho/2019, portanto um ano depois da adesão pela
empresa no eSocial" (fls. 649-650).
Contrarrazões apresentadas (fls. 661-679).
O Tribunal de origem negou seguimento ao recurso especial, considerando
o entendimento firmado no Tema 265 do STJ (fls. 681-685).
Interposto agravo interno (fls. 689-702), o Tribunal de origem negou
provimento ao recurso, nos seguintes termos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. NEGATIVA DE
SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. CORRESPONDÊNCIA
ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A ORIENTAÇÃO DO STJ.
IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO ACÓRDÃO PARADIGMA.
COMPENSAÇÃO. APLICAÇÃO DA LEI VIGENTE À EPOCA DO
AJUIZAMENTO DA AÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE
LEGISLAÇÃO SUPERVENIENTE NO ÂMBITO JUDICIAL. TEMA N.o
265 DOS RECURSOS REPETITIVOS. RECURSO A QUE SE NEGA
PROVIMENTO.
1. O objeto do presente agravo fica restrito às questões que motivaram
a negativa de seguimento ao recurso excepcional, em razão do disposto
no art. 1.030, I, "a" c/c art. 1.040, I do CPC.
2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n.o 1.137.738
/SP, alçado como representativo de controvérsia (tema n.o 265) e
decidido sob a sistemática dos recursos repetitivos, pacificou sua
jurisprudência no sentido de que o direito à compensação tributária
somente pode ser declarado em decisão judicial com base na legislação
vigente à época do ajuizamento da ação. Eventuais modificações
legislativas posteriores podem ser reconhecidas diretamente na esfera
administrativa, mas não integram o objeto do processo.
3. Decisão recorrida que está em conformidade com a jurisprudência do
E. Superior Tribunal de Justiça, lavrada sob o rito dos recursos
repetitivos.
4. Agravo Interno a que se nega provimento (fl. 731).

Opostos embargos de declaração (fls. 744-749), foram eles rejeitados (fls.
769-773).
A parte recorrente interpôs novo recurso especial, apontando violação aos
arts. 170-A do CTN; 489, § 1o, V, 783, e 1.030, I, , do CPC; 74 da Lei 9.430/1996; 26-
b
A da Lei 11.457/2007, requerendo o provimento do recurso "de sorte a anular as
Documento eletrônico VDA50385725 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 10/09/2025 17:39:11
Código de Controle do Documento: 5100f111-8269-47d0-bf07-d8854b4f1cdf

decisões anteriores que denegaram seguimento ao recurso especial de ID. no
281573946, de sorte a submeter as suas razões de mérito do recurso para o Douto
Superior Tribunal de Justiça" (fl. 811).
Contrarrazões apresentadas (fls. 834-855).
O Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial, pela ausência de
cabimento (fls. 857-861).
Contra essa decisão, a recorrente interpôs agravo em recurso especial (fls.
865-879).
Nesse contexto, irretocável a decisão agravada ao concluir pelo não
cabimento do agravo em recurso especial.
Isso porque não compete ao STJ analisar questões cujo seguimento tenha
sido negado na origem, com base na aplicação de entendimento firmado em
julgamento de recursos repetitivos, sendo cabível, para tanto, apenas a interposição de
agravo interno ao próprio Tribunal, de acordo com o art. 1.030, § 2o, do CPC/2015.
Com efeito, "o único recurso cabível para impugnação sobre possíveis
equívocos na aplicação do art. 543-B ou 543-C é o Agravo Interno a ser julgado pela
Corte de origem, não havendo previsão legal de cabimento de recurso ou de outro
remédio processual" (AgRg no AREsp 772.375/MG, relator Ministro Napoleão Nunes
Maia Filho, Primeira Turma, DJe de
).
12/3/2018
Conforme a jurisprudência desta Corte, na sistemática introduzida pelo art.
543-C do CPC/1973 (art. 1.036 do CPC/2015), incumbe ao Tribunal de origem, com
exclusividade e em caráter definitivo, proferir juízo de adequação do caso concreto ao
precedente formado em repetitivo, não sendo possível, daí em diante, a apresentação
de qualquer outro recurso dirigido ao STJ, sob pena de tornar-se ineficaz o propósito
racionalizador implantado pela Lei 11.672/2009.
Assim, de fato, incabível a interposição de recurso contra acórdão que, no
julgamento de agravo interno, mantém, ainda que equivocadamente, a decisão que
negara seguimento ao apelo anterior, com base no art. 1.030, I, , do CPC/2015 (art.
b
543-C, § 7o, I, do CPC/1973).
No mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL COM FUNDAMENTO NO
Documento eletrônico VDA50385725 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 10/09/2025 17:39:11
Código de Controle do Documento: 5100f111-8269-47d0-bf07-d8854b4f1cdf

ART. 1.030, I, B, DO CPC/2015. NÃO CABIMENTO DO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DO
PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Na espécie, a Presidência do Superior Tribunal de Justiça não
conheceu do agravo em recurso especial, entendendo que não é
cabível agravo em recurso especial contra decisão de inadmissão
proferida com base no artigo 1.030, I, b, do CPC/2015 (recurso
repetitivo).
2. Com efeito, "Para a impugnação da decisão que nega seguimento a
apelos nobres com esteio em temas exarados sob as sistemáticas da
Repercussão Geral ou dos Recursos Especiais Repetitivos, o único
recurso cabível é o agravo interno ou regimental, dirigido ao próprio
Tribunal de origem, segundo previsão expressa do art. 1.030, § 2.o, do
(AgInt no AREsp n. 2.221.756/PR, relator Ministro Teodoro
CPC/2015"
Silva Santos, Segunda Turma, julgado em
, DJEN de
12/2/2025
).
18/2/2025
3. Razões recursais insuficientes para a revisão do julgado.
4. Agravo interno desprovido (AgRg no AREsp 2.667.922/SP, relator
Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Turma, julgado em
,
30/4/2025
DJEN de
, grifo nosso).
8/5/2025

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. ACÓRDÃO DO
TRIBUNAL DE 2o GRAU QUE, EM AGRAVO REGIMENTAL, MANTÉM
DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO APELO NOBRE, COM
FUNDAMENTO NO ART. 543-C, § 7o, I, DO CPC/73. ART. 1.042 DO
CPC/2015. INTERPOSIÇÃO DE NOVO RECURSO ESPECIAL.
DESCABIMENTO. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO
IMPROVIDO.
I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto
contra decisum publicado na vigência do CPC/2015.
II. A decisão de 2o Grau negou seguimento ao Recurso Especial, com
fundamento no art. 534-C do CPC/73, em relação à prescrição, e, no
mérito, com base na Súmula 83/STJ. Interposto Agravo em Recurso
Especial, pela União, esta Corte não conheceu do Agravo em Recurso
Especial e determinou a devolução dos autos ao TRF da 4a Região,
com a devida baixa no STJ, para que o Agravo fosse processado e
julgado, por aquele Tribunal, como Agravo interno, devendo ser a
matéria remanescente examinada em eventual recurso para esta Corte
Superior de Justiça. O referido decisum transitou em julgado em
, sem impugnação das partes, restando preclusa a questão.
15/09/2016
Remetidos os autos a instância a quo, a Segunda Seção do Tribunal
Regional Federal da 4a Região negou provimento ao Agravo interno, por
considerar o entendimento do acórdão consentâneo com o firmado no
REsp 1.373.292/PE, julgado sob o rito dos recursos repetitivos. Foi
interposto, então, pela parte autora, novo Recurso Especial, que foi
inadmitido, em face da inadequação do recurso. Por sua vez, contra a
decisão que inadmitiu o novo Recurso Especial, foi interposto Agravo
em Recurso Especial, que, no STJ, não foi conhecido, nos termos da
decisão ora agravada.
III. A Corte Especial do STJ, ao analisar a Questão de Ordem no Ag
1.154.599/SP (Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, DJe de
Documento eletrônico VDA50385725 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 10/09/2025 17:39:11
Código de Controle do Documento: 5100f111-8269-47d0-bf07-d8854b4f1cdf

), entendeu que não cabe Agravo (de instrumento ou em
12/05/2011
recurso especial) contra decisão do Tribunal de 2o Grau que nega
seguimento a Recurso Especial, com base no art. 543-C, § 7o, I, do CPC
/73, ainda que o recurso tenha o fundamento de que o Tribunal de
origem não efetuara a correta aplicação do Recurso Especial
representativo da controvérsia, na hipótese.
IV. Na sessão de
, nos autos do AREsp 260.033/PR e do
05/08/2015
AREsp 267.592/PR, a Corte Especial do STJ, por maioria, decidiu que o
Agravo em Recurso Especial (art. 544 do CPC/73), interposto contra
decisão que nega seguimento a Recurso Especial, com base no art.
543-C, § 7o, inciso I, do CPC/73, conforme a orientação firmada na
Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 1.154.599/SP (segundo a
qual não é cabível o Agravo, na hipótese mencionada), deve ser
convertido em Agravo interno, a ser apreciado pelo Tribunal de origem.
V. Mostra-se inadmissível, todavia, a interposição de Recurso Especial
contra acórdão que, no julgamento de Agravo Regimental ou interno,
em 2o Grau, mantém a decisão que negou seguimento ao apelo
anterior, com base no art. 543-C, § 7o, I, do CPC/73 (art. 1.030, I, b, do
CPC/2015). Com efeito, "o Supremo Tribunal Federal e o Superior
Tribunal de Justiça firmaram entendimento no sentido de que o único
recurso cabível para impugnação de possíveis equívocos na aplicação
do art. 543-B ou 543-C, do CPC, é o agravo interno, a ser julgado pela
Corte de origem, não havendo previsão legal de cabimento de recurso
ou de outro remédio processual. (...) Desta forma, sendo negado
provimento ao agravo interno contra decisão que indeferiu o
processamento do recurso especial com base no art. 543-C, § 7o, I, do
CPC, contra tal acórdão não cabe a interposição de qualquer recurso,
por ser inadmissível o recurso especial que aponta violação ao art. 543-
C, § 7o, I, do CPC, e por conseguinte, do respectivo agravo em recurso
(STJ, AgRg no AREsp 617.182/RJ, Rel. Ministro MAURO
especial"
CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de
). Em
12/02/2015
igual sentido: STJ, AgRg no AREsp 652.000/PB, Rel. Ministro SÉRGIO
KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de
; AgRg no REsp
17/06/2015
1.509.944/PB, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA
TURMA, DJe de
; AgRg no AREsp 535.840/PB, Rel. Ministro
06/05/2015
BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de
.
16/09/2014
VI. Tal compreensão restou ratificada pelo art. 1.042 do CPC/2015, que
dispõe que "cabe agravo contra decisão do presidente ou dovice-
presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou
recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento
firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos
repetitivos".
VII. Registre-se, ainda, que não houve irresignação das partes em
relação à decisão de fls. 691/693e, que não conheceu do Agravo em
Recurso Especial, determinando a devolução dos autos ao TRF/4a
Região, para que o Agravo fosse processado e julgado pelo Tribunal de
origem como Agravo interno, que transitou em julgado em
,
15/09/2015
restando preclusa a questão.
VIII. Agravo interno improvido (AgInt no AREsp 1.157.746/RS, relatora
Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em
,
13/3/2023
DJe de
, grifo nosso).
21/3/2023

Documento eletrônico VDA50385725 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 10/09/2025 17:39:11
Código de Controle do Documento: 5100f111-8269-47d0-bf07-d8854b4f1cdf

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. ACÓRDÃO
RECORRIDO QUE MANTÉM DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DE
RECURSO ESPECIAL COM BASE NO ART. 543-C, § 7°, I, DO CPC.
NOVO RECURSO ESPECIAL APONTANDO VIOLAÇÃO DO ART. 543-
C, § 7o, I, DO CPC. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INEXISTÊNCIA
DE PREVISÃO LEGAL DE CABIMENTO DE RECURSO OU DE
PRECEDENTES DO STJ E DO
OUTRO REMÉDIO PROCESSUAL.
STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça
firmaram entendimento no sentido de que o único recurso cabível para
impugnação de possíveis equívocos na aplicação do art. 543-B ou 543-
C, do CPC, é o agravo interno, a ser julgado pela Corte de origem, não
havendo previsão legal de cabimento de recurso ou de outro remédio
processual. Precedentes.
2. Desta forma, sendo negado provimento ao agravo interno contra
decisão que indeferiu o processamento do recurso especial com base
no art. 543-C, § 7°, I, do CPC, contra tal acórdão não cabe a
interposição de qualquer recurso, por ser inadmissível o recurso
especial que aponta violação ao art. 543-C, § 7°, I, do CPC, e por
conseguinte, do respectivo agravo em recurso especial.
3. Agravo regimental não provido (AgRg no AREsp 617.182/RJ,
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de
, grifo nosso).
12/2/2015

Confira-se, ainda, recente julgado da Primeira Seção desta Corte:

PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO DE
ADMISSIBILIDADE
QUE
NEGA
SEGUIMENTO
A
RECURSO
ESPECIAL COM BASE EM TESE REPETITIVA. ESTA CORTE NEGOU
PROVIMENTO AO RECURSO. NOS TERMOS DO ART. 1.030, I, B,
§2o. O ÚNICO RECURSO CABÍVEL É O AGRAVO INTERNO PARA O
PRÓPRIO TRIBUNAL DE ORIGEM. AGRAVO INTERNO. ANÁLISE
DAS ALEGAÇÕES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA
PELOS SEUS FUNDAMENTOS.
I - Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que indeferiu
liminarmente a reclamação. Na petição de agravo interno, a parte
agravante repisa as alegações que foram objeto de análise na decisão
recorrida.
II - Ao contrário do que faz crer o ora agravante, da decisão de
admissibilidade que negou seguimento ao recurso especial, diante de
aplicação de repetitivo, o único recurso cabível é o agravo interno para
o colegiado do próprio Tribunal de origem, a teor do art. 1.030, I, b, e §
2o, do CPC/2015. Eis o teor da lei processual: "§ 2o Da decisão
proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos
termos do art. 1.021."
III - Nos termos da jurisprudência consolidada desta Corte Superior, é
incabível a interposição de recurso especial ou extraordinário contra o
julgamento de agravo interno que mantém a negativa de seguimento a
Documento eletrônico VDA50385725 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 10/09/2025 17:39:11
Código de Controle do Documento: 5100f111-8269-47d0-bf07-d8854b4f1cdf

recurso excepcional, com base na sistemática da repercussão geral ou
dos recursos repetitivos, cabendo, nesses casos, ao colegiado do
tribunal local dar solução final.
IV - Agravo interno improvido (AgInt nos EDcl na Rcl 47.761/DF, relator
Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em
, DJEN
18/2/2025
de
, grifo nosso).
21/2/2025

Logo, de fato, não é cabível a interposição de novo recurso especial contra
acórdão do Tribunal de origem que negou provimento a agravo interno manejado em
face de decisão que negou seguimento a recurso especial anterior, com fulcro em
entendimento firmado na sistemática dos recursos repetitivos, e, por conseguinte,
igualmente não se mostra cabível o agravo em recurso especial correspondente.
Isso posto, nego provimento ao agravo interno.

Documento eletrônico VDA50385725 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 10/09/2025 17:39:11
Código de Controle do Documento: 5100f111-8269-47d0-bf07-d8854b4f1cdf

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.852.352 / SP
Número Registro: 2025/0033561-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00014511020154036113 14511020154036113 50000991920214036113
Sessão Virtual de
a
16/10/2025
22/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CCRG EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA
ADVOGADOS : JAMOL ANDERSON FERREIRA DE MELLO - SP226577
JOÃO PEDRO SILVA DE TOLEDO - SP491074
VINICIUS LUIZ PETERNELLI CASTANHEIRO - SP491914
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÕES - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - COMPENSAÇÃO DE
PREJUÍZO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CCRG EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA
ADVOGADOS : JAMOL ANDERSON FERREIRA DE MELLO - SP226577
JOÃO PEDRO SILVA DE TOLEDO - SP491074
VINICIUS LUIZ PETERNELLI CASTANHEIRO - SP491914
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
Documento eletrônico VDA51650770 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:46:24
Código de Controle do Documento: 5f382c9b-440c-4323-8ba4-2a96333ff1c4

TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 16/10/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
22/10/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 22 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51650770 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:46:24
Código de Controle do Documento: 5f382c9b-440c-4323-8ba4-2a96333ff1c4